Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO 100% DIGITAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, INCISO I, DO CPC.
1. Se a parte autora exerceu, voluntariamente, o direito de optar pela tramitação do feito sob o rito do chamado Juízo 100% Digital, previsto na Portaria Conjunta no 29/21, deveria ter informado, na petição inicial, o atendimento às determinações contidas na referida norma.
2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender à determinação judicial corretamente, acertada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
3. Apelo não provido.